Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-74.2020.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-74.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO MONTEIRO - CPF: 020.996.461-80 (APELANTE), J A C DE LIMA ME - ME - CNPJ: 02.172.093/0001-67 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), JOSE AMARILDO CARDOSO DE LIMA - CPF: 298.703.051-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA
POR DANOS MATERIAIS
–
ASSESSORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS –

INDENIZAÇÃO
ATRIBUÍDA
À EMPRESA
– CULPA DO PREPOSTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA

–
NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR

–

MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC
, ANTE O

CARÁTER PROTELATÓRIO –
SITUAÇÃO
NÃO CONFIGURA
DA
–
INAPLICABILIDADE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a empresa contratada para
prestar
assessoria funerária foi condenada ao pagamento da indenização securitária por culpa de seu preposto,
ambos têm a obrigação de
arcar com o
ressarcimento, de forma solidária.

Deve ser respeitado o
valor
definido
para a
reparação
em Ação anterior
se já ocorreu o trânsito em julgado.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, §2º
,
do CPC
,
é indevida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente
arbitrada
, levando em conta o trabalho adicional
realizado
nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva
por Danos Materiais
julgada procedente para
determinar

ao
ré
u
o pagamento de R$
59
.5
62
,
50
,
acrescidos de juros
e co
rreção monetária a
partir
do
efetivo
desembolso,
além dos
honorários advocatícios de 10% sobre o
montante
da condenação.

O

apelante
alega
que
n
a
inicial da lide a autora/
apel
ad
a

visa
o ressarcimento
dos valores
com os quais arcou

na Ação n. 0007769-62.2017.8.11.0008,
referentes aos
danos morais e
à
verba honorária.

Aduz que
a
quantia fixada para a
condenação
nos presentes
autos
é
superior
à arbitrada no

referido feito (n. 0007769-62.2017.8.11.0008)
, em que
foi atribuída a ambos,
solidariamente
,
a
indenização pelos danos morais
em R$20.000,00
e os
honorários advocatícios
em
10% do valor da condenação
.

Ressalta
que
a
apela
d
a

ingressou com
o
Cumprimento de S
entença
na importância
de R$59.562,50
, mas em julho de 2021,
mediante
acordo naquela
demanda
,
ele quitou o
total de R$30.000,00
, que, portanto, deve ser respeitado
.

Em contrarrazões,
a
apelad
a

aponta
litigância de má-fé
visto que se trata de Recurso
protelatório;
no mérito, pugna pelo não provimento (ID.
202546959
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUIT
A

O apelante requer a concessão
da
justiça gratuita e
anexa
documentação
que comprova a
sua hipossuficiência
financeira
(ID.
202546
956).

Posto isso, defiro
o pedido.

MÉRITO

A
autora/
apela
da aduz que firmou Contrato de P
restação de
A
ssistência
F
unerári
a
com Nelson
Savam
(
de cujus
) e Violeta Maria
Busiquia
,

os quais teriam utilizado
o serviço de
transfer
.

Afirma

que o apelante
praticou
o crime de estelionato,
pois
subtraiu

para si R$1.600,00 da conta
bancária
de Violeta
e R$700,00 da conta
bancária
de Nelson, o que
motivou a
Ação Penal n. 309371.2017.8.11.0008
, em
tramitação
na 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Barra do
Bugres (
MT
)
, na qual
ele (apelante)
foi condenado
, até porque confessou
o crime.

Aduz que
por isso
Violeta e Nelson

ajuizaram

contra eles (autora e réu) a Ação

de Indenização

n.
7769-62.2017.8.11.0008
,
e
m

que fo
ram

condenad
o
s
solidariamente
a ressarc
i
r a cada um
R$
20.000,00
. Esse
decisum
foi confirmado nesse ponto
pelo TJMT
.

E
ntão
ingressaram com
Cumprimento de Sentença
em que pleitearam
o recebimento
do
total
de
R$59.011,53.

No entanto,
na via recursal a reparação referente à
Ação Indenizatória de Composição por Danos Morais e Materiais

foi fixada

em
R$20.000,00

para cada
um dos
autor
es (Nelson e Violeta)
,
de forma solidária
.

Confira-se o respectivo acórdão:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMPREGADORA – ALEGAÇÃO DE QUE O PREPOSTO PRESTAVA SERVIÇOS EVENTUAIS - PRELIMINAR REJEITADA – CASAL DE IDOSOS - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA APOSENTADORIA – FORNECIMENTO DE SENHA PARA AJUDÁ-LOS NO SAQUE – ABUSO DE CONFIANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – MONTANTE DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS POR IGUAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Pratica ato ilícito passível de reparação aquele que, por ação voluntária, abusa da confiança nele depositada e fere direito ou causa
dano
à vítima (art. 186 do CC). Mantem-se o valor da indenização quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento, de modo a servir de reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de
praticar atos idênticos no futuro, mas não ocasione enriquecimento injustificado para o ofendido. Quando os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária devem ser distribuídas por igual (art. 86 do CPC)
”
.

Do
conteúdo do
aresto
extrai-se o seguinte

trecho
:

“
Quanto à importância fixada como reparação – R$20.000,00 – para cada autor, deve ser mantida, pois atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, levam em conta as condições sociais e econômicas das partes, o grau da culpa e a extensão do sofrimento provocado, bem como servem de reprimenda aos réus para que se abstenham de praticar fatos idênticos no futuro, e não geram enriquecimento injustificado para os autores
”
.

(ID. 36319264).

Logo, com o trânsito em julgado da
mencionada
sentença,

a restituição

nesta

Ação
Regressiva deve observar
o montante
objeto d
a
condenação na
Ação Indenizatória
n. 0007769-62.2017.8.11.0008
(
R$20.000,00
).

Vale registrar

que, quanto ao suposto acordo realizado, não consta
nenhuma informação
de que tenha sido
cumpri
do.
Por isso, não há como
reconhecer sua eficácia.

O fato de o
apelante utilizar
todos os instrumentos processuais pr
enunciados em lei não configura por si só
o caráter
protelatório, imprescindível para
a
imposição das multas correspondentes (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...).”
(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 1
2
% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024